Tribunal: TJES
Processo: 5003718-73.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003718-73.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON JOSE CESARIO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4.

“O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o acórdão (Id. 12825821) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado,
NILSON JOSE CESARIO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (Id. 12979169), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão recorrido padeceria de vício de omissão. Argumenta que a decisão colegiada não teria analisado a prejudicial de mérito de prescrição. Afirma que a pretensão indenizatória estaria sujeita ao prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, contado do evento danoso (05/11/2015), tendo se esgotado antes do ajuizamento da ação (29/05/2023), mesmo considerando eventual interrupção pelo TC Prescrição. Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (id. 13211185), pugnando pela rejeição do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003718-73.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON JOSE CESARIO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o acórdão (id. 12825821) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, NILSON JOSE CESARIO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (Id. 12979169), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão recorrido padeceria de vício de omissão
, porquanto não teria analisado a prejudicial de mérito de prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (id. 13211185), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante por litigância de má-fé.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da
decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Após análise detalhada do acórdão proferido
, conclui-se que os embargos de declaração apresentados não merecem acolhimento.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação do ora embargado para julgar procedente seu pedido indenizatório.
Ao adentrar o mérito da causa e acolher a pretensão autoral, a decisão colegiada, ainda que de forma implícita, superou a questão prejudicial de prescrição arguida pela então apelada, ora embargante, em suas contrarrazões (id. 11389353).
O julgamento de mérito favorável ao autor é logicamente incompatível com o acolhimento da tese de prescrição.

Ademais, conforme ressaltado pelo embargado
, esta Colenda Câmara já teve a oportunidade de se manifestar sobre o prazo prescricional no Agravo de Instrumento nº 5008543-68.2024.8.08.0000, ocasião em que se reconheceu a incidência do prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 27), afastando a tese de prescrição trienal defendida pela embargante.

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão, pois a questão foi implicitamente rejeitada com o julgamento de mérito, estando, ademais, em consonância com entendimento já manifestado por este órgão julgador em situação análoga envolvendo as partes. A intenção da embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito e do entendimento aplicado, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

Assim, a simples discordância da embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas insatisfação com o resultado do julgamento.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda
que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp
764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso, “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

Por fim, deixo de aplicar as multas por litigância de má-fé e por recurso protelatório requeridas pelo embargado
, por entender que, apesar de infundado o recurso, não restou caracterizada a má-fé processual ou o intuito manifestamente protelatório da embargante, mas sim o exercício regular do direito de recorrer.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)